Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Número do processo: 0713408-75.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CELSO FRANCISCO SANTOS AGRAVADO: DALMI MARTINS DOS REIS DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32, § 2o do RITR). Int. Brasília/DF, 12 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator